Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007146-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULINO & ZANCO LTDA - EPP - CNPJ: 03.093.358/0001-02 (AGRAVADO), HELIO PAULINO GOMES - CPF: 004.381.209-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO CASSADA.
RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo da contadoria judicial nos autos de execução de título extrajudicial, sem análise individualizada dos argumentos técnicos trazidos pelo exequente, ora agravante, em impugnação fundamentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que homologa cálculos apresentados pela contadoria, sem análise específica das objeções técnicas suscitadas na impugnação, incorre em nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada rejeitou genericamente a impugnação aos cálculos, sem examinar os pontos relevantes indicados pelo agravante, como a ausência de capitalização anual de juros, desconsideração da data de vencimento antecipado e inclusão de valores estranhos à obrigação executada.

4. A ausência de fundamentação específica compromete o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, inviabilizando o controle jurisdicional e violando o contraditório e a ampla defesa.

5. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, é nula a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar sua conclusão, ainda que de forma sucinta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo profira nova decisão com fundamentação adequada.

Tese de julgamento: “
1. É nula a decisão que homologa cálculo judicial sem enfrentamento específico das impugnações técnicas apresentadas pela parte. 2. O dever de fundamentação exige análise clara dos pontos controvertidos, especialmente quando documentados
em parecer técnico ou perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1484189 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 30.09.2024; STF, RE 1397056 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.765.579/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S/
A
contra a decisão proferida pelo Dr.
Antonio Fábio da Silva Marquezini
, Juiz de Direito da 2a Vara Cí
vel da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da Ação de Execução
de Título Extrajudicial

n. 0000001-26.1996.8.11.0007,
ajuizada
em face de
PAULINO & ZANCO LTDA. – EPP
e
HÉLIO PAULINO GOMES
,
que
homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, fixando o valor devido pela parte executada em R$ 281.431,18 (ID. 176459376, na origem).

Em suas razões recursais (ID.
273573881),
o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e o art. 11 do CPC, ao deixar de enfrentar os pontos suscitados na impugnação apresentada, especialmente os vícios identificados no laudo da contadoria.

Aponta, ainda, erro no cálculo judicial, notadamente a inclusão de depósito judicial estranho à obrigação executada, a inobservância da capitalização anual dos juros conforme decisão anterior, e a desconsideração da data de vencimento antecipado em 25/10/1995 como marco inicial para os encargos.

Com essas considerações
, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, em consequência, homologados os cálculos por ele aprese
ntados, ou, a
lternativamente,
seja
cassa
da a
decisão vergastada,
reconhecendo a nulidade por ausência de fundamentação,
a fim de que o
Juízo
de origem analise as impugnações apresentadas de maneira fundamentada, suprindo a omissão verificada.

Devidamente intimados, os Agravados deixaram
transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
281223368
).

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID. 273923380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação e incorreções técnicas no cálculo homologado, que teriam violado decisão judicial anterior e reduzido indevidamente o valor da dívida exequenda, pugnando sejam homologados os cálculos por ele apresentados. Subsidiariamente, pleiteia a cassação da decisão agravada, tendo em vista a nulidade por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos à instância de origem para adequada apreciação da impugnação e do laudo técnico apresentado.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso comporta parcial provimento
, apenas em relação a sua pretensão subsidiária
. Vejamos.

Extrai-se da origem que
BANCO DO BRASIL
propôs

Execução de Título Extrajudicial
em face de

PAULINO & ZANCO
LTDA
. – EPP
e
HÉLIO PAULINO GOMES
,

tendo por objetivo a recuperação de crédito.

No curso da demanda, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido
(ID. 112641860, na origem)
, resultando na elaboração de laudo contábil
(ID. 117702248 e 117702249, na origem)
.

Inconformado com o conteúdo do cálculo apresentado, o
banco
Agravante
apresentou impugnação,
alegando que foram adotados critérios contrários às determinações judiciais anteriormente estabelecidas, conforme laudo técnico elaborado por seu
assistente técnico (ID. 119390886 e 119390887, na origem).

Todavia, o juízo de primeiro grau homologou os cálculos do contador judicial, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Não assiste razão a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A.,
eis que o cálculo apresentado não com condiz com os parâmetros das decisões proferidas nos autos, principalmente pelo marco inicial dos juros e correção monetária, havendo notório excesso de execução
, assim,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo contador judicial ao ID117702261, em que o valor devido pela parte executada é de
R$281.431,18
(duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezoito centavos).

Assim, intime-se a parte executada para proceder ao pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias
.
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se
”
(ID. 176459376, na origem).

Irresignado com a homologação, o
Banco
Agravante

opôs Embargos de D
eclaração (ID.
180348596, na origem
), sustentando a existência de omissões na decisão, notadamente a ausência de enfrentamento das inconsistências técnicas apontadas na impugnação.

Contudo
, os embargos não
conhecidos
, sob o fundamento de que “
a suposta omissão alegada nos embargos de declaração não ocorreu, visto que o cálculo apresentado pelo contador judicial está correto e segue os parâmetros determinados nos autos, além disso, em sua impugnação a parte embargante foi totalmente genérica, sem qualquer fundamentação, conforme se vê ao ID. 119390886
” (ID. 184566021
, na origem).

À vista disso
,
insurge-se o
Agravante
, alegando que o laudo elaborado pela contadoria judicial apresenta equívocos materiais que impactaram diretamente o valor do crédito exequendo. Além disso, argumenta que a decisão agravada padece de nulidade absoluta, diante da ausência de fundamentação específica e adequada, em afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), bem como ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

P
ois bem.

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do exame dos autos, constata-se que o
Agravante
, ao impugnar o laudo da contadoria judicial, apresentou objeções técnicas específicas em parecer pericial particular (ID. 119390887, na origem), demonstrando, entre outros
pontos:
a desconsideração do vencimento antecipado do contrato em 25/10/1995, a ausência de observância da capitalização anual de juros, determinada judicialmente, e a indevida inclusão de depósitos judiciais que não guardam pertinência com a obrigação executada
.

Não obstante, o Juízo de origem, ao homologar o cálculo, limitou-se a rejeitar genericamente a impugnação apresentada, sob o argumento de que esta não observava os parâmetros fixados em decisões anteriores e que haveria excesso de execução, sem, contudo, analisar de maneira específica e fundamentada os pontos concretos e devidamente documentados trazidos pelo
Agravante
.

Da mesma forma, ao indeferir os embargos de declaração opostos, o
d. Juízo singular

se restringiu
a afirmar que a impugnação seria
“
totalmente genérica, sem qualquer fundamentação
” (ID. 184566021, na origem), sem proceder ao necessário enfrentamento das questões suscitadas.

Como cediço,
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais constitui princípio basilar do Estado Democrático de Direito, consagrado no art
. 9
3, IX, da Constituição Federal, que impõe aos órgãos judiciais o dever de motivar suas decisões, ainda que sucintamente, assegurando a transparência, o controle jurisdicional e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se exige, contudo, que a fundamentação seja exaustiva ou que examine minuciosamente cada argumento deduzido pelas partes, mas é imprescindível o enfrentamento efetivo dos pontos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
, sob pena de nulidade do
ato decisório.

Sobre o tema, destaca-se a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

“
[...] I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
o art. 93
,
IX
,
da Lei Maior
,
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados
,
ainda que sucintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]
”

(ARE 1484189 AgR, Relator
:
Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 30/09/
2024,
DJe:

03/10/
2024
,

publicado: 04/10/
2024
– grifo nosso
).

“
[...] 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que
o referido dispositivo exige a explicitação
,
pelo órgão jurisdicional
,
das razões do seu convencimento
.
Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte
,
capazes de
,
em tese
,
influenciar o resultado da demanda
, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimen
to fixado pelo órgão julgador.
[...]”
(RE 13970
56 ED-AgR, Relatora

Rosa Weber
(Presidente)
, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/
2023,
DJe:

27/03/
2023
, publicado: 28/03/
2023
– grifo nosso
)
.

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015, atento à importância do dever de fundamentação, positivou expressamente tal obrigação em seu
art.
489,
§ 1o, que:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamento
s;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

A
respeito da interpretação desse dispositivo
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de fundamentação específica, que comprometa a racionalidade e a clareza da decisão, enseja sua nulidade
, veja-se
:

“[...] 6. O art. 489 do CPC/2015 dispõe que constituem elementos essenciais da sentença o relatório, a fundamentação e o dispositivo e
elenca parâmetros para aferir se uma decisão judicial
-
seja ela interlocutória
, sentença ou acórdão -
ostenta motivação jurídica racional e apropriada para o caso concreto analisado
,
correspondendo à entrega de uma prestação jurisdicional efetiva
, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. O § 2o do art. 489 do CPC/2015 estabelece balizas para a aplicação da técnica da ponderação visando a assegurar a racionalidade e a controlabilidade da decisão judicial, sem implicar a revogação de outros critérios de resolução de antinomias, tais como os expostos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que permanecem aplicáveis. 8. Apenas
se configura nulidade por violação do § 2o do art. 489 do CPC/2015 na hipótese de ausência ou flagrante deficiência da justificação do objeto, dos critérios gerais da ponderação realizada e das premissas fáticas e jurídicas que embasaram a conclusão
,
ou seja
,
quando não for possível depreender dos fundamentos da decisão o motivo pelo qual a ponderação foi necessária para solucionar o caso concreto e de que forma se estruturou o juízo valorativo do aplicador
. [...]
”

(REsp n. 1.765.579/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019 – grifo nosso).

Como se observa, o dever de fundamentação, além de constituir garantia das partes, é instrumento essencial de controle da atividade jurisdicional, impondo ao julgador o enfrentamento dos pontos relevantes deduzidos no processo, especialmente aqueles capazes, em tese, de infirmar sua conclusão.

No caso concreto,
portanto,
a ausência de análise específica dos argumentos técnicos apresentados pelo
Agravante
compromete a validade da decisão recorrida, inviabilizando o controle sobre a correção dos cálculos homologados e frustrando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada
, nos termos do pedido
subsidiário
formulado, para que outra seja
proferida com a devida análise dos fundamentos técnicos apresentados, em prestígio ao devido processo legal, à ampla defesa e à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
em sua pretensão subsidiária, para
CASSAR
a decisão agravada, por ausência de fundamentação,
determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo
a quo
profira nova decisão, com o enfrentamento específico e fundamentado dos pontos controvertidos expostos na impugnação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025